Tribunal: TJPA
Processo: 0896524-63.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0896524-63.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV, FERNANDO CHALU PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0896524-63.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: FERNANDO CHALU PACHECO E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0896524-63.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: FERNANDO CHALU PACHECO E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por FERNANDO CHALU PACHECO contra o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV).

Consta da inicial:

“O Impetrante é pessoa idosa, atualmente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade. Ao longo de sua vida trabalhou no período de 01/07/1989 até 12/07/2000, para o Governo do Estado, no HOSPITAL OPHIR LOYOLA, e fez o recolhimento de contribuições previdenciárias junto ao regime previdenciário dos servidores estaduais.

Tendo atingido idade e tempo de contribuição, realizou requerimento no INSS para fins de concessão de sua aposentadoria.

Ocorre que, em despacho do INSS, foi solicitado ao Impetrante a cumprir exigência e apresentar: Certidão de Tempo de Contribuição do Estado do PARÁ, homologada pelo órgão gestor do RPPS (IGEPREV), nos termos da Portaria MPS nº 154, de 15 de maio de 2008.

O Impetrante, fez requerimento junto ao IGEPREV dia 19/10/2022 (Protocolo 2022/1343601), data disponível no agendamento realizado dia 10/10/2022, conforme documentos comprobatórios em anexo.

Entretanto, o pedido de CTC, jamais fora atendido, tendo a advogada do Impetrante ido inúmeras vezes ao IGEPREV, ora Impetrado, sempre tendo recebido como respostas, diga-se injustificáveis, de “déficit de pessoal para trabalhar, acúmulo de pedidos, ausência de renovação de servidores com contrato de temporários”, e ainda foi informada pelo servidor que não havia prazo para expedição do documento e que algumas CTCs demoram mais de ano para serem expedidas.

O Impetrante não se conforma com a resposta dada pelo Impetrado e, sem o tempo hábil para o cumprimento da exigência junto ao INSS, requereu a prorrogação de prazo para apresentar o documento solicitado.

O INSS acolheu o pedido do Impetrante e concedeu prazo de 30 dias para o cumprimento da exigência, até o dia 23/12/2022.

A não apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição, dentro do prazo estipulado, acarretará desistência do processo de concessão de Aposentadoria, causando imenso prejuízo ao Impetrante, que perderá todos os atos já realizados neste processo administrativo.”

O Impetrante requereu:

“a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na medida em que o Impetrante não possui condições de custear o processo sem prejudicar seu próprio sustento, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88;

b) A concessão da tutela de urgência, inaudita latera parte, para que seja determinada que a Autoridade Coatora, na pessoa do Presidente do IGEPREV expeça a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC do Impetrante (Protocolo 2022/1343601), no período de 01/07/1989 até 12/07/2000, em que trabalhou para o Governo do Estado, no HOSPITAL OPHIR LOYOLA, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 7º, III da Lei nº 12.016/09, no prazo determinado por V. Exa, sendo cominada multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento;

c) A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que entender necessárias;

d) A procedência do pedido, com a concessão do presente writ, impondo ao IGEPREV obrigação de fazer para que expeça a CTC no prazo de 10 (dez) dias ou até o dia 23/12/2022, fixando-se a penalidade de multa para o caso de descumprimento da obrigação; (...)”

O pedido liminar foi deferido. ID 15450453.

Após o tramite processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante à obtenção da certidão de que necessita, não sendo o caso de perda de objeto, eis que o impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que proceda à análise do processo administrativo de nº. 2022/1343601, emitindo a certidão solicitada, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença. ID. 16377993.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0896524-63.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: FERNANDO CHALU PACHECO E PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança ao impetrante, para
determinar à Autoridade Coatora que proceda à ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1343601, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O impetrante alega que demora injustificada na conclusão do processo administrativo para expedição de certidão de tempo de contribuição, causa prejuízo ao impetrante, posto que já possui os requisitos para se aposentar perante ao INSS estando o pedido pendente apenas da Certidão do IGEPREV.

A demora na expedição da Certidão solicitada, causada pelo ente público viola princípios constitucionais, bem com o direito líquido e certo do impetrante.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto, ainda que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança é ação de rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009).

In casu
, restou verificado demora irrazoável na apreciação de pedido administrativo, de forma que a quantidade de processos, assim como a deficiência de material e de pessoal, não pode ser utilizada como justificativa para a morosidade no exercício do dever legal, especialmente considerando que a ineficiência na prestação do serviço público está violando direito líquido e certo, além de contrariar o direito à razoável duração do processo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Processo administrativo – demora injustificada na análise – inobservância da duração razoável do processo e do princípio da eficiência

“1. A Administração Pública possui o dever de observância das prescrições legais, isto é, um verdadeiro dever de juridicidade no cometimento de suas mais diversas funções. Dessa forma, quando há inobservância dos deveres a ela impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado. 2. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento do impetrante contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.”

Acórdão 1225898
, 07023339120198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020.

Com relação a possível perda do objeto do Mandado de Segurança em razão do cumprimento da medida liminar, também se mostra acertada a decisão reexaminada, uma vez que medida antecipatória, não possui força para extinguir a demanda, posto que o mero cumprimento da medida liminar não configura a perda do objeto da ação, tendo em vista que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

É importante enfatizar que mesmo que o cumprimento integral da decisão liminar implique em satisfação do direito pleiteado pelo autor, não tem o condão de acarretar, por si só a perda do objeto.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SERVIDOR. SALÁRIO ATRASADO. COBRANÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento da decisão liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto da ação, porquanto por se tratar de medida provisória, deve ser confirmada em sentença, incidindo em error in procedendo o magistrado que se afasta de tal entendimento. 2. Evidenciado nos autos o vínculo estatutário do servidor, bem como ausente a impugnação da municipalidade quanto ao labor empreendido no período e inexiste a prova de pagamento, deve ser julgada procedente a ação de cobrança salarial. 3. Sendo irrisório o valor dos honorários sucumbenciais fixados a partir do valor da condenação, o arbitramento da verba deve reger-se pelo critério de equidade ( CPC, art. 85, § 8º), conforme parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Prequestionadas as matérias de fato e de direito, bem como as normas legais vigentes, não há falar em sua violação ou negativa de vigência. 5. Provido o apelo, ainda que parcialmente, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03405687220208090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023